Tribunal: TJSP
Processo: 2199997-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória – Prova pericial – Pedido de novos esclarecimentos pelo perito judicial que foi indeferido pelo juízo de origem – Pretensão de reforma – Cabimento – Necessidade de esclarecimentos pelo expert diante de omissões e dúvidas a respeito de documento novo por ele juntado - Manifestações dos assistentes técnicos das empresas rés

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória – Prova pericial – Pedido de novos esclarecimentos pelo perito judicial que foi indeferido pelo juízo de origem – Pretensão de reforma – Cabimento – Necessidade de esclarecimentos pelo expert diante de omissões e dúvidas a respeito de documento novo por ele juntado - Manifestações dos assistentes técnicos das empresas rés – Indeferimento que tem o condão de causar cerceamento de defesa – Reforma da r. decisão - Recurso provido.